Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. CONDENAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, podendo ser excepcionado quando comprovados motivos impeditivos de que o magistrado que presidiu a instrução sentencie o feito.

2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de elevada quantidade de droga em depósito pelo réu, além de quantia em dinheiro, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.

3. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

4. Constatado erro material na dosimetria da pena, dá-se parcial provimento para sua correção.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.